Tribunal: TJDFT
Processo: 0708666-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL FIRME E COERENTE. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. CERTEZA ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANOTAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 1.343/2006. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. VALOR APREENDIDO. LICITUDE DA ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. PERDIMENTO DO BEM. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As declarações das testemunhas policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, corroborada pelo depoimento extrajudicial de usuário e por filmagens juntadas aos autos, permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo quando não houver qualquer prova de que o agente teria interesse particular em incriminá-los.
2. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para a benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
3. A anotação dos atos infracionais pode ser utilizada para obstar a concessão do benefício do tráfico privilegiado, porquanto caracteriza a dedicação à atividade criminosa.
4. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal ostentando caráter cogente, não podendo ser afastado pelo órgão julgador, sob pena de criar isenção não prevista em lei.
5. Estabelecida pena superior a 4 anos e não excedente a 8, ao condenado primário, mostra-se correta a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, vez que em conformidade com o previsto no artigo 33, § 2o, alínea b, e § 3o, do Código Penal.
6. Considerando que o perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, tem-se por inviável a pretendida restituição dos valores apreendidos em posse do réu, se não demonstrada circunstancialmente sua origem lícita.
7. Apelação criminal conhecida e não provida.